Tribunal: TJES
Processo: 5000418-37.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000418-37.2023.8.08.0036
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR e outros (2)
APELADO: ARGHOS ASSAD RODRIGUES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO POR OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES E ENVOLVIMENTO EM FATOS DESABONADORES. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO EM CARREIRAS POLICIAIS. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de mandado de segurança, anulou ato administrativo de eliminação do candidato no concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar, determinando sua reintegração ao certame. O candidato foi excluído na fase de investigação social, com base em omissão de informações relevantes e em registros de condutas incompatíveis com a função policial militar, conforme itens 20.4 e 20.5 do edital do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) se a eliminação do candidato na fase de investigação social, fundamentada em omissão de informações relevantes e histórico de condutas desabonadoras, encontra respaldo legal e editalício; (ii) se o princípio da presunção de inocência é aplicável de forma irrestrita em concursos públicos para carreiras policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O edital do concurso prevê, nos itens 20.4 e 20.5, que a omissão de informações ou a constatação de condutas incompatíveis com a função militar são suficientes para a eliminação do candidato, ainda que não haja condenação penal definitiva, em atenção à necessidade de idoneidade moral e conduta irrepreensível para o exercício do cargo.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a investigação social em concursos para carreiras policiais não se limita à análise de condenações penais, abrangendo também a conduta moral e social do candidato, sendo legítima a exclusão por omissão de fatos relevantes em formulário de investigação social (AgInt no AREsp 2.490.416/DF; AgInt no RMS 60.984/RO).

5)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 22 da Repercussão Geral, houve por bem estabelecer que a exclusão de candidatos por responderem a inquéritos ou ações penais é ilegítima sem previsão constitucional e legal adequada, admitindo, no entanto, a mitigação dessa tese em carreiras policiais, em razão da relevância das atribuições inerentes às funções de segurança pública, que exigem critérios rigorosos de idoneidade e controle moral (Rcl 48525 AgR; RE 1486468 AgR; RE 1488769 AgR).

6)
O candidato, ao omitir informações relevantes sobre seu histórico, violou a transparência e a boa-fé exigidas no concurso, comprometendo a confiabilidade necessária para o exercício do cargo almejado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido. Segurança denegada. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento:

1) A eliminação de candidato em fase de investigação social, por omissão de informações relevantes e envolvimento em condutas desabonadoras, é legítima quando prevista em edital, mesmo na ausência de condenação penal definitiva.

2) O princípio da presunção de inocência pode ser mitigado em concursos públicos para carreiras policiais, diante da exigência de maior rigor na aferição da idoneidade moral e da conduta social do candidato.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LV e LVII; Lei 9.784/1999, art. 2º; Edital do concurso, itens 20.4 e 20.5.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 560.900-RG (Tema 22); STF, Rcl 48525 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/05/2024; STJ, AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03/05/2021; TJES, Agravo de Instrumento 5010959-43.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 06/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso para denegar a segurança e julgar prejudicada a remessa necessária.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o apelado fora eliminado na etapa de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, com fundamento na omissão de informações relevantes e na incompatibilidade de conduta com os padrões éticos e morais exigidos para a função.

A sentença hostilizada salientou não ser legítima a eliminação apenas com fundamento em inquéritos ou processos penais em curso, de forma a preservar o princípio da presunção de inocência.

Cinge-se a controvérsia, pois, em examinar se a eliminação na fase de investigação social do concurso público, por suposta omissão de informações e envolvimento em eventos desabonadores, encontra respaldo legal e fora devidamente fundamentada conforme os requisitos do edital e da legislação aplicável.

No caso, a não recomendação do recorrente se deve a omissão de informações relevantes no formulário de investigação social (FIS), como o histórico de uso de entorpecentes, falsificação de documento público, ameaça e demais atos desabonadores ocorridos entre os anos de 2013 a 2017 :

“20.2 A Investigação Social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser Soldado da PM/ES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação.

[...]

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada”.

Segundo a iterativa jurisprudência da Corte de Cidadania que
a omissão de informações
relevantes
e a falta de documentação obrigatória
autoriza
m
a eliminação do certame
, não caracterizando ilegalidade ou abuso de poder.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. [...]

3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que "a natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato."

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.

2.
Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão
, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

Independentemente da gravidade dos fatos reportados no boletim de ocorrência,
a omissão de informações não pode ser tolerada
, justamente por contrariar a finalidade da investigação social, que não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer da vida.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ SE ENVOLVEU EM OCORRÊNCIA POLICIAL. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA À AUTORIDADE POLICIAL. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.
2) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público. 3) A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público
. 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010959-43.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Aug/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PÚBLICO
. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O edital que regia o certame (edital nº 002/2023) disciplinou em seu item 8 a fase de “investigação social”, especificando que os candidatos que não preenchessem corretamente a Ficha de Informações Confidenciais, omitissem informações, inserissem informações inverídicas e/ou não seguissem as orientações constantes no referido documento poderiam ser excluídos do processo seletivo (8.2). 2. Constatou a administração que existiriam preocupações legítimas em relação à idoneidade e responsabilidade da ora impetrante, que
não informou sobre ações potencialmente ilícitas e já mencionadas em boletim de ocorrência policial relativamente a ela
, bem como quanto a relações familiares que envolveriam pessoas já formalmente acusadas e a quem prestou apoio (moradia e veículo), viabilizando cometimento de crimes. 3.
Segurança denegada. Exclusão de certame mantida
. (TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Número: 5003527-36.2024.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 22/Jul/2024)

Conquanto o
Tema n.º 22 do STF
estabeleça que
“[s]em previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
,
o Pretório Excelso
mitigou sobredito
entendimento às carreiras policiais, cujas condições de ingresso exigem maior rigor e controle.

É de se conferir:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a
mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social
fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. FASE
DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME
. JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1486468 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2024 PUBLIC 10-10-2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. INCOMPATIBILIDADE DO PERFIL DO CANDIDATO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO ALMEJADO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 4. Alguém que responde ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar
. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1488769 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024)

Nesse contexto, de acordo com a exegese dos dispositivos constitucionais promovida pela Suprema Corte, é adequado e recomendável o maior rigor na fase de investigação social para admissão às carreiras policiais, não se aplicando, na hipótese, o entendimento do Tema n.º 22, destinado às demais carreiras que não compreendem a atividade típica de estado e de segurança pública.

Portanto, seja pela sonegação de informações ou ainda pelo histórico de vida pregressa, a contraindicação do recorrente possui amparo nas cláusulas editalícias e no entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para reformar a sentença e denegar a segurança,

bem como
julgo prejudicada a
remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.